Tribunal: TJSP
Processo: 0009747-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000024190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009747-95.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JULIANO DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao agravo para desclassificar a conduta do
sentenciado para infração disciplinar de natureza média, vencido o Segundo Juiz,
Desembargador Walter da Silva, que negava provimento e declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0009747-95.2020.8.26.0996
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
JULIANO DE PAULA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 39.332
1. JULIANO DE PAULA interpôs agravo em execução, inconformado com a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca em epígrafe, Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI, a qual reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave.
Afirma a minuta recursal, em síntese, cuidar-se de conduta formalmente atípica
ou, alternativamente, a necessidade de sua desclassificação para infração de natureza
diversa. Subsidiariamente, requer a limitação do lapso de remição a um dia, ante a
falta de fundamentação para o perdimento máximo.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por seus próprios
e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento.
Ao que consta da sindicância, no dia 6 de março de 2020, ao sentenciado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros três reeducandos foi ordenado que deixassem as celas em que se encontravam,
pois havia terminado o lapso de isolamento disciplinar. Contudo, eles recusaram a
deixar as celas e disseram que não iriam para nenhum dos pavilhões habitacionais.
Instaurou-se procedimento administrativo, em que os fatos foram apurados.
O agravante durante o interrogatório permaneceu em silêncio.
Em que pese o silêncio do sentenciado, os agentes de segurança penitenciária
André Pedrozo (fl. 47) e Rodrigo dos Santos (fl. 48) corroboraram a imputação contida
na comunicação de evento, no sentido de que o ora agravante e outros três
sentenciados recusaram-se a deixar a cela disciplinar e retornarem ao pavilhão
habitacional.
A prova produzida, portanto, é suficiente à anotação da falta, salientando-se
que nada nos autos indica que os agentes penitenciários tivessem algum interesse em
imputar falsamente ao reeducando o ato de indisciplina.
Como se vê, o sentenciado, injustificada e indisciplinadamente, recusou-se a
retornar à cela de pavilhão habitacional.
Contudo, os desdobramentos de seu comportamento não foram objeto de
perquirição.
O que ocorreu após a recusa verbal do agravante? Não se sabe. Insolitamente, a
sindicância
tal como tem ocorrido em inúmeros casos semelhantes
não traz
qualquer informação sobre a solução do episódio.
Não consta tenha sido utilizada força para obrigar o sentenciado a acatar a
ordem que lhe fora transmitida.
Desde algum tempo, passaram a ser instauradas numerosas sindicâncias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apuração de insubordinações praticadas por sentenciados, em que os agentes
penitenciários referem simplesmente a verbalização, pelo sindicado, de seu
inconformismo com ordens recebidas.
No entanto, geralmente as provas produzidas nesses procedimentos não
elucidam o que se deu após ditas manifestações verbais, levando a crer que a elas se
limitou o ato de indisciplina.
Falta grave haveria, sem dúvida, se, além de reclamar contra a ordem, o preso
efetivamente deixasse de cumpri-la, sendo necessário forçá-lo a tanto, ou se
desobedecesse, ou se desacatasse o funcionário.
Contudo, essas sindicâncias normalmente só referem queixas ou recusas
verbais do preso, sem ir além.
O caso destes autos não é diferente.
Nesse quadro, a prova não dá sustentação à anotação de falta grave.
O que a sindicância atesta é uma insubordinação que não teria ultrapassado a
simples manifestação verbal de desacordo.
Ora, a indisciplina comum e isolada, sem maior relevância e consequência,
conquanto caracterize violação de dever, não configura infração disciplinar de
natureza grave.
De outra parte, a conduta acima narrada amolda-se perfeitamente ao descrito
no inciso I do artigo 45 da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza média:
I atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É inegável que o sentenciado atuou de maneira inconveniente.
Sua falta, portanto, tem gravidade média, sem reflexos na remição ou no lapso
aquisitivo de benefícios.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao agravo
para desclassificar a conduta do sentenciado para infração disciplinar de natureza
média.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44398
Agravo de Execução Penal no 0009747-95.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Juliano de Paula
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

VOTO DIVERGENTE NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No. 0009747-
95.2020.8.26.0996
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: JULIANO DE PAULA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATOR: DES. HERMANN HERSCHANDER COM O VOTO No. 39.332
2o JUIZ: DES. WALTER DA SILVA COM O VOTO No. 44.398
O agravante interpôs o presente AGRAVO EM
EXECUÇÃO, em face da decisão prolatada pelo Juízo das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, a qual reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave por ele praticada.
Postula o agravante, seja declarada a atipicidade da
conduta praticada e considerada originariamente em infração de natureza
grave e, alternativamente, a desclassificação para a natureza diversa da
imputada, bem como seja limitado o lapso de remição a um dia, ante a falta de
fundamentação para o perdimento decretado.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do agravo.
No tocante à pretensão do agravante, consta que a
acusação original é no sentido de que o agravante, na data e hora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionados na peça inaugural administrativa, junto com outros três
reeducandos foi determinado que deixassem as celas em que se encontravam,
pois havia sido determinado o lapso de isolamento disciplinar. Contudo, eles
recusaram a deixar as celas e disseram que não iriam para nenhum dos
pavilhões habitacionais.
Instaurado o procedimento administrativo para
apuração da falta praticada, foi o agravante interrogado, tendo ele silenciado
quanto aos fatos. Todavia, iniciada a instrução administrativa com a oitiva das
testemunhas André Pedroso e Rodrigo dos Santos ( fls. 47 e 48), confirmaram
estes a acusação sobre o agravante os demais envolvidos.
Apesar do silêncio do agravante, o próprio relator
entendeu, assim como eu, que as provas na ocasião produzidas, agentes de
segurança penitenciária ouvidos, corroboraram a imputação contida na
comunicação do evento, no sentido de que o agravante e os outros três
sentenciados recusaram-se a deixar a cela disciplinar e retornarem ao pavilhão
habitacional. Continua o douto relator em sua narrativa
fundamentada, de que realmente nada há nos autos que possa macular as
incriminações feitas pelos agentes penitenciários, ficando demonstrado que
injustificada e indisciplinadamente, o agravante recusou-se a retornar à cela do
pavilhão habitacional. Por fim, ainda, o douto relator deixa certo que é
“inegável que o sentenciado atuou de maneira inconveniente...”.
Diante de tal fundamentação inicialmente exposta
pelo douto relator, com a qual concordo plenamente, causou-me surpresa o
novo posicionamento por ele adotado a partir desse momento, onde explana
que a conduta praticada pelo agravante deve ser considerada infração
disciplinar de natureza média, isto porque “...os desdobramentos de seu
comportamento não foram objeto de perquirição”, não se sabendo o que
ocorreu após a recusa verbal do agravante, e qual teria sido a solução do
episódio, já que não consta que os agentes tenham se utilizado de força para
obrigar o sentenciado a acatar a ordem que lhe fora transmitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Continua ainda o douto relator a expor que inúmeras
outras sindicâncias foram instauradas para apuração de insubordinações
praticadas por outros sentenciados, através de simples verbalizações, o que
leva a conclusão de que a elas se limitaram a atos de indisciplina sem a
extrema gravidade, que demonstram uma insubordinação que não teria
ultrapassado a simples manifestação verbal de desacordo.
Com o devido respeito de que me é merecedor, ao
nobre relator não se lhe assiste razão, de modo que passo a divergir de seu
voto para votar em sentido contrário, pela mantença da decisão condenatória
de origem, pelos próprios fundamentos, e pelas razões que seguem:
A decisão administrativa emanada pela autoridade
prisional reconheceu, depois de produzidas as provas no processo
administrativo, consignando-se em especial o silêncio do agravante ao ser
perquirido pela autoridade administrativa, já que esse era o momento de expor
suas razões ou de contestar aquela acusação, bem como os depoimentos dos
agentes que participaram dos fatos, certa a conduta praticada. Nesse sentido
os depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, apreciados no
momento da decisão. Nos autos do procedimento administrativo foi
assegurado o direito de defesa do agravante, de modo que encerrada aquela
instrução, proclamou a autoridade penitenciária a decisão, capitulando a
infração cometida como falta grave.
Em matéria como no caso destes autos, onde se
apura infrações administrativas por descumprimento de normas legais
impostas, tenho que são eles comportamentos de mera conduta, onde uma
simples desobediência ou ato indisciplinar já configura a infração imposta, não
sendo necessário que, para sua configuração, tal comportamento deva ser
desdobrado, com resultados diversos e consequências várias, como quer fazer
crer o douto relator.
Tal decisão, submetida ao juízo da execução, dentro
do controle de legalidade conferida por lei, caberia ao juiz, como realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu, a ocorrência de coibi-la, repará-la ou adequá-la caso tivesse sido
exercida em desconformidade com as normas legais e regulamentares. Como
o juiz em sua análise técnica constatou a regularidade do procedimento, sendo
a sanção adequada ao comportamento negativo do agravante, coube-lhe a
homologação da decisão administrativa, não lhe cabendo, nesse momento,
ingressar livremente no mérito da decisão e invadir a esfera de
discricionariedade assegurada pela lei a autoridade administrativa (Execução
Penal Júlio Fabbrini Mirabete 14a. Edição- pag. 167), mas cabendo-lhe a
declaração dos efeitos previstos em lei que dependem do provimento judicial,
como os que foram aplicados na sentença ora guerreada.
É praxe a prolação de uma decisão homologatória
do procedimento, o que não implica em falta de fundamentação, desde que o
juiz atente para a regularidade e legalidade do procedimento administrativo, o
que ocorreu nestes autos.
Por
tais
razões,
como
manifestou-se
o
representante da Procuradoria Geral de Justiça, a imputação da falta
considerada grave restou comprovada, impondo-se a mantença da sentença
como prolatada no juízo de origem.
Entendo, assim que, a conduta praticada pelo
agravante em desobedecer a ordem emanada pelo funcionário daquele
estabelecimento penal, reveste-se de desrespeito à ordem legal emanada pelo
agente legal, de modo que seu comportamento transmitiu, aos demais
detentos daquele estabelecimento que a tudo presenciaram, expectativa de
ação prejudicial ao controle administrativo penitenciário, pois, quando negou-
se a atender e cumprir o que lhe era determinado, causou um afronte à
autoridade penitenciária e contrário a harmonia que deve reinar naquele
estabelecimento, comprometendo a própria estabilidade do complexo
penitenciário.
Tal ato praticado está perfeitamente comprovado,
não existindo qualquer dúvida a respeito de sua autoria e individualização,
considerado como falta grave e assim definido pela decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, pelo meu voto, sou pela negativa de
provimento do agravo interposto, com a mantença da sentença originária por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HERMANN HERSCHANDER
13D323B8
6
10
Declarações de
Votos
WALTER DA SILVA
13D4EF71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009747-95.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.